Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709724-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GETÚLIO RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A lei expressamente dispõe que a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. De acordo com o Enunciado da Súmula n. 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". 3. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, assim, não se enquadra no conceito legal de sentença. A interposição do recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 203, § 1o, 487, inciso III, “a”, 932, parágrafo único, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, ao deixar de aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipótese na qual o insurgente teria sido induzido a erro pelo magistrado de primeira instância. Aduz que não há erro grosseiro, considerando as peculiaridades do caso concreto. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 203, § 1o, 487, inciso III, “a”, 932, parágrafo único, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A decisão que homologa cálculos na fase de liquidação de sentença é considerada interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, conforme jurisprudência do STJ. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.385.027/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) (g.n). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003